Tribunal: TJES
Processo: 5003095-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003095-56.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FOUR GRANITOS LTDA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
INADMITIU
O
RECURSO ESPECIAL
.

MEIO PROCESSUAL INADEQUADO
.

RECURSO DESPROVIDO.

1
.

O
manejo
de agravo interno para
impugnar
decis
ão

que

inadmitiu

o
recurso especial
com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC

configura
e
rro
a
implica
r
preclusão, sendo inviável a
aplicação do princípio da fungibilidade
.
Precedente do STJ.

2
.
Recurso
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como cediço
,
por força

do §
2
º do artigo 1.030, do Código de Processo Civil,

o cabimento do agravo interno se restringe às hipóteses em que

negado seguimento ao
recurso excepcional
,
na forma das alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 1.030 do C
PC
,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§
2
º Da decisão proferida
com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.

A esse respeito
,
confira-se o teor da
S
úmula
5
deste Sodalício
:

SÚMULA 05 -
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC)
[
§2º do
art.
1.030 do CPC/15]
, sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC
[art. 1.042 do CPC/15].

Na hipótese, a Decisão agravada ostenta o seguinte teor:

[...]
Cuida-se de
recurso
especial

por meio do qual pretende,

Banco do Estado do Espírito Santo

(
Id
1
.
8
30
.
894
), ver reformado o acórdão
(Id 1.
741
.
149
)
,

da
Quarta

Câmara C
ível
que, à unanimidade,
deu
provimento
ao
agravo de instrumento dos aqui recorridos
.

Irresignad
o
,
aduz

divergência jurisprudencial a respeito da inte
r
pretação conferida ao artigo
1.046, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Sem c
ontrarrazões
(Id
2
.
427
.
779
).

À luz
do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c art. 59 do Regimento Interno d
o
Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade do
s

r
ecurso
s

e
x
cepcionais
, razão pela qual passo a decidir.

No caso,
recurso
especial
interposto,
com fulcro
no artigo 105, III,
“c”
,
da C
onstituição Federal
,
em face do aresto
assim
ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO TÍTULO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO EXTINTA. 1. Insurge-se a parte Agravante quanto ao pronunciamento do JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, que indeferiu seu pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.º 1050654-74.1998.8.08.0024. 2. Hipótese em que houve o decurso do lapso temporal de mais de 10 (dez) anos contados desde o leilão dos bens penhorados nos autos, com abatimento do débito, sendo que a parte Agravada em momento algum logrou demonstrar quais diligências úteis envidou desde o ano de 2008, no escopo de localizar bens da parte contrária passíveis de penhora, quiçá o advento de causas suspensivas e (ou) interruptivas do lapso prescricional. 3. Vale lembrar, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, sob regime de Incidente de Assunção de Competência (IAC), o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que:
“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”
. 4. Consoante a tese jurídica acima destacada, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia a existência ou não de determinação judicial expressa no sentido da suspensão formal do processo pelo prazo ânuo, com o posterior arquivamento dos autos, bastando a tanto que, neste interregno, o feito tenha permanecido paralisado por inercia do exequente, momento a partir do qual voltou a correr o prazo prescricional anteriormente interrompido pelo ato citatório, e o qual, no caso concreto, observa a regra de 05 (cinco) anos, a teor do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil. 5. O reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do NCPC, em que pese o ônus da sucumbência recaia sobre a pessoa do executado, ora Agravante (vide STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS). 6. Recurso provido. Execução extinta.

Ao que se depreende,
o recurso não c
omporta admissão,

pois
o órgão fracionário adotou
conclusão harmonizada à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
como subsegue
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NO ÂMBITO DO CPC/73. CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO IAC NO RESP 1604412/SC. NO ENTANTO, HÁ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO JÁ EFETIVADO.

[...]
2. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.861.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM
. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO.
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ TENHA SE INICIADO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR FIRMADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 1. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 1.842.483/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Assim
,
i
ncide
aqui
a Súmula 83
do
STJ,
segundo a qual
“
n
ão se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
.

Do exposto
,
com arrimo

no

artigo
1.0
3
0,
V,
do C
ódigo de Processo Civil,
inadmito o recurso.
[...].

Portanto, resulta claro que o
decisum
impugnado

inadmitiu o
R
ecurso Especial
com fundamento no inciso V, do artigo 1.030 do Código de Processo Civil
,
o que evidencia o cabimento,
in casu
, do Agravo previsto no artigo 1.042, da legislação processual civil.

Sob esse prisma,
tem-se a ocorrência de e
rro
a
implica
r
preclusão, sendo inviável a
aplicação do princípio da fungibilidade,
consoante
iterativo
entendimento do
Egrégio
Superior Tribunal de Jusiça
a
respeito da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015.
RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.

INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.
1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial
–
AREsp
–,
caso dos autos.
2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.
3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto,

não conheço do Recurso de A
gravo Interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Acompanho o eminente Relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para não conhecer do agravo interposto.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Especial.

Ocorre que, conforme explanado no voto de relatoria, a decisão objurgada se encontra em plena conformidade com o
Incidente de Assunção de Competência no do REsp 1604412/SC decidido pela Segunda Seção da Corte Cidadã, ou seja, jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para não conhecer do presente Agravo Interno.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o e. Relator para não conhecer do recurso.